Tribunal: TJBA
Processo: 8008799-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008799-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LYGIA NICORY ANDRADE Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar à embargada, professora estadual aposentada com direito à paridade, a percepção do subsídio no valor correspondente ao Piso Nacional do Magistério, com os respectivos reajustes nas parcelas vinculadas e pagamento das diferenças devidas. O ente estadual alega omissão e contradição, sob o argumento de que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) e eventuais rubricas de enquadramento judicial deveriam compor a remuneração para fins de aferição do piso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar a remuneração total da servidora (subsídio acrescido da VPNI e demais vantagens) como parâmetro legal para o atingimento do piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), tendo enfrentado expressa e fundamentadamente a impossibilidade de somar a VPNI e outras gratificações ao vencimento básico para alcançar o valor do piso. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou o entendimento vinculante de que a expressão "piso salarial" tem como base o vencimento básico inicial, e não a remuneração global. 5. A jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que a VPNI, criada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012, não ostenta a natureza de verba complementar ao subsídio, sendo descabida a sua utilização como base para a aferição do piso nacional do magistério. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à mera correção do inconformismo da parte vencida frente ao que já foi exaustivamente decidido, revelando nítida intenção de rejulgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "O piso salarial nacional do magistério tem como parâmetro o vencimento básico, e não a remuneração global, não havendo omissão ou contradição em acórdão que afasta o cômputo da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) para a sua aferição". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 24.08.2011; TJBA, MS 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2020; TJBA, Agravo Interno 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA